Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. ART. 134 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/DF. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para determinar a transferência da propriedade e dos débitos de Licenciamento, das multas e de suas respectivas pontuações para o nome do primeiro requerido. O recorrente afirma que é um erro comum equiparar a transferência da propriedade de um veículo automotor entre particulares com a transferência administrativa junto ao DETRAN/DF, sendo que esta última exige o pagamento de todos os débitos e a realização de vistoria e, no caso dos autos, a transferência administrativa não foi concluída. Sustenta que foi realizado o comunicado de venda pelo recorrido e isso garante que, embora os débitos estejam vinculados ao veículo, o DETRAN entende que os débitos e a responsabilidade sobre o veículo são do comprador. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Em breve síntese, consta dos autos que o 1o requerente, em 09/08/2013, por intermediação do 2o Requerente, vendeu o veículo da marca/modelo: Motoneta, ano/modelo 2008/2008, placa: JJU6544/DF, RENAVAM 00976670933, para o 1o Requerido (ARIELTON ANGELO DA SILVA), sendo o veículo entregue no mesmo dia e a entrega do Documento Único de Transferência do veículo (DUT), ficou condicionada a quitação das parcelas. Após a quitação do parcelamento, o 1o Requerente preencheu o DUT do veículo em 10/03/2015, em nome do Requerido ARIELTON ANGELO DA SILVA, reconheceu a firma em cartório e formalizou o comunicado de venda junto ao DETRAN/DF. Acrescenta que a transferência de propriedade não foi feita e que todas as cobranças referentes ao veículo continuam vinculadas a seu nome.
IV. O recurso do DETRAN/DF deve prosperar. Isso porque, conforme entendimento amplamente majoritário na Jurisprudência, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria, além da quitação de todos os débitos pendentes. Nesse sentido: Acórdão 1682462, 07117734220228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023); Acórdão 1639346, 07423259420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) e (Acórdão 1607271, 07097163120208070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
V. Considerando que houve o comunicado de venda, os débitos administrativos não estão sendo cobrados do recorrido. Da mesma forma, a pontuação das infrações de trânsito não é lançada no prontuário da CNH do recorrido. Tanto é assim que, embora os débitos estejam se acumulando desde o ano de 2016, o recorrido não apresentou nenhuma certidão de dívida ativa ou cobrança em seu nome, nem mesmo registro de pontuação vinculada à motoneta em sua CNH. Assim, uma vez cumprida a exigência do art. 134 do CTB, o vendedor não pode ser responsabilizado pelos débitos do veículo. Cumpre observar que, ao contrário do sustentado pelo recorrido, o documento de ID 49634091, pg. 08, apenas demonstra que existe débito pendente vinculado ao veículo e que o veículo ainda está registrado em seu nome. Não há evidência alguma nos autos de que qualquer débito ou responsabilidade estejam sendo exigidos do recorrido.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, afastar a condenação em relação ao DETRAN/DF e impor apenas ao primeiro requerido/adquirente a obrigação de transferência do veículo, mediante pagamento dos débitos e cumprimento das demais obrigações pertinentes.
VII. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.